Tribunal: STF
Processo: RE 445999
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR DA AERONÁUTICA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE PROMOÇÃO PARA OS SEXOS MASCULINO E FEMININO. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não viola o princípio da isonomia a adoção, pela Aeronáutica, de critérios diferenciados de promoção para os sexos masculino e feminino. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.